Tribunal: STF
Processo: Rcl 66374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A decisão colegiada (doc. 06) afastou a incidência da legislação federal sob a compreensão de que “não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri”, já que o art. 492, inciso I, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal brasileiro “parece ferir frontalmente o art. 5º, inc. LVII da Constituição Federal”.  



    Ao final, requer,  



    “a) o recebimento, autuação e distribuição da presente reclamação; 



    b) a concessão da liminar para determinar a suspensão do processo e, consequentemente, da decisão reclamada, determinando-se ainda a expedição do competente mandado de prisão, nos termos determinados pela sentença penal condenatória; c) a citação do beneficiário do acórdão reclamado; 



    c) seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o aresto reclamado, determinando-se ao Egrégio Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de Plenário, nos termos constitucionais”.  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente